Tribunal: TJMT
Processo: 0001077-38.2016.8.11.0087
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001077-38.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ANDRESSA SANTANA DA SILVA - CPF: 040.740.481-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇAO DA CIRURGIA INFORMADA PELO AUTOR – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

1. “Perda superveniente do interesse de agir, ante a desnecessidade do procedimento cirúrgico – Extinção do processo, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do C.P.C.)”. (TJ-SP - AC: 10061526520168260526 SP 1006152-65.2016.8.26.0526, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, Data de Julgamento: 14/08/2019, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/08/2019)

2. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE e pelo ESTADO DO MATO GROSSO contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, M.M. nos autos de Ação Civil Pública ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, na qualidade de substituto processual de Marcos Antônio Biesek, julgou procedente o pleito inicial, condenando os requeridos a obrigação de fazer consistente em conceder uma vaga em unidade médica de maior complexidade, atendida por ortopedista ou neurocirurgião, para avaliação e realização de procedimento cirúrgico descompressivo em favor do autor.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Município de Guarantã do Norte, que a responsabilidade em disponibilizar a vaga e todo o tratamento médico pleiteado pelo autor é exclusiva do estado do Mato Grosso, tendo em vista a tripartição de dos deveres e obrigações dos entes públicos conforme estabelecido pelo Sistema Único de Saúde.

Assevera que, deve se ser observado o Princípio da Reserva do Possível, principalmente na seara das possibilidades financeiras do Município, bem como devem ser considerados os Princípios da Isonomia e da universalidade.

Já o estado do Mato Grosso, em suas razões recursais, pugna pela substituição da multa diária fixada pela possibilidade de penhora
on line.

Contrarrazões aos recursos de apelação apresentadas pelo apelado, ocasião em que informa que o autor não tem mais interesse na realização do procedimento cirúrgico – id. 1689691 -.

Posteriormente, o Município de Guarantã do Norte, manifestou-se pugnando pela extinção do processo sem julgamento de mérito, haja vista a falta de interesse processual superveniente – id. 1689708

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo do Município e provimento do apelo do Estado – id. 1928070 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE e pelo ESTADO DO MATO GROSSO contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, M.M. nos autos de Ação Civil Pública ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, na qualidade de substituto processual de Marcos Antônio Biesek, julgou procedente o pleito inicial, condenando os requeridos a obrigação de fazer consistente em conceder uma vaga em unidade médica de maior complexidade, atendida por ortopedista ou neurocirurgião, para avaliação e realização de procedimento cirúrgico descompressivo em favor do autor.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso resta prejudicado, uma vez que houve a perda superveniente do interesse processual.

Na espécie, a pretensão inicial foi totalmente acolhida pelo juízo
a quo
, o que originou a interposição dos presentes recursos de apelação.

Entretanto, o próprio Ministério Público, parte autora na presente ação, apresentou, em id. 1689794, certidão, informando que, em contato com o irmã de Marcos Antônio Biesek ,

foi-lhe informado que ele não tem mais interesse na cirurgia, pois, em contato com outro médico, foi orientado a não mais se submeter ao procedimento cirúrgico, havendo, assim, a perda superveniente do interesse recursal.

Com efeito, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, é também a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

DIREITO PÚBLICO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – REALIZAÇÃO DA CIRURGIA NO CURSO DA LIDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INADMISSIBILIDADE – Ausência de proveito econômico imediato – Valor atribuído à causa meramente estimativo, não sendo o caso de remessa dos autos para o Juizado Especial. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO – Perda superveniente do interesse de agir, ante a desnecessidade do procedimento cirúrgico – Extinção do processo, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do C.P.C.)– IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS À RÉ – Manutenção – Necessidade de ajuizamento da demanda evidenciada – Princípio da causalidade – Verbas sucumbenciais devidas pela requerida. Preliminar afastada – Recursos parcialmente providos (para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do C.P.C.).

(TJ-SP - AC: 10061526520168260526 SP 1006152-65.2016.8.26.0526, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, Data de Julgamento: 14/08/2019, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/08/2019)

Partindo dessas premissas, como a presente ação perdeu o seu objeto, resta prejudicado a análise do mérito, razão pela qual deve ser extinto, nos termos do art. 485, VI, do CPC e por consequência, resta prejudicado o recurso de apelação.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020